Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716339-97.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., DALILA MARIA BORGES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL ABUSIVO E VIOLADOR DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inexiste vulneração ao princípio da congruência ou nulidade por julgamento extra petita, pois a r. sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas reconheceu a existência de fato modificativo do direito da autora, ensejando a procedência parcial do pedido. Observa-se que autora requereu fosse declarada “a abusividade do aumento no percentual de 321,15% (trezentos e vinte e um vírgula quinze por cento) sobre o valor do prêmio mensal, devendo retornar ao valor anterior de R$ 996,06 (novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), podendo ser majorado anualmente apenas pelo índice do último ano previsto pela Agência Nacional de Saúde”. A r. sentença, por sua vez, reconheceu a abusividade do reajuste no patamar realizado pelas requeridas, tal como pleiteado pela requerente, porém vislumbrou que a abusividade seria apenas parcial, de modo que uma parcela do reajuste seria efetivamente devida. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, e ao lado operadora de plano de assistência à saúde, é solidariamente responsável por eventuais prejuízos advindos da contratação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme, inclusive, entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 4. O plano de saúde contratado pela autora é de natureza coletiva, de modo que não se aplica a exigência de prévia aprovação das cláusulas de reajuste pela ANS, a teor do §2o do art. 35-E da Lei n. 9.656/98. Entretanto, no caso em exame, o aumento de 321,15% (trezentos e vinte um inteiros e quinze centésimos por cento) na mensalidade destoa das normas protetivas ao consumidor, diante da patente abusividade. 5. Extrai-se do teor da contestação da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (ID 20321116), bem como do documento de ID 20321079, que o reajuste operado no mês de novembro de 2019, no patamar de 321,15% (trezentos e vinte um inteiros e quinze centésimos por cento), ocorreu sob o argumento de defasagem em relação aos reajustes anuais dos anos de 2016 a 2019. 6. De fato, os reajustes anuais, conforme documentos de IDs 20321118, 20321119, 20321120 e 20321121, referentes aos anos de 2016 - 17,95%; 2017 - 25,95%, 2018 – 22,43%; 2019 – 18,13%, não haviam sido aplicados ao contrato da autora. Contudo, ao se somar os citados percentuais, chega-se ao patamar de 73,46% (setenta e três inteiros e quarenta e seis centésimos), substancialmente inferior ao percentual efetivamente imposto à requerente. 7. Desse modo, reputa-se escorreita a r. sentença vergastada ao limitar o percentual de reajuste a 73,46% (setenta e três inteiros e quarenta e seis centésimos), já que as apelantes não lograram demonstrar, mediante cálculos atuariais ou outros critérios estabelecidos no contrato, a necessidade do elevado índice de reajuste aplicado. 8. Constata-se, portanto, que houve cobrança indevida dos valores que superaram o percentual de reajuste fixado na sentença, de modo que se impõe a repetição do indébito ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e 478 do Código Civil, defendendo a ausência de abusividade no aumento da mensalidade dos planos coletivos (pessoa jurídica). Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26377764). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e 478 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26377764). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005